Tribunal: TJDFT
Processo: 0710031-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Não havendo pedido de natureza liminar, intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 04 de maio de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator